Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à avaliação negativa da culpabilidade e quanto ao montante de aumento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova produzida ao longo da instrução processual evidencia o dolo do agente na subtração dos bens da vítima, sendo inviável o acolhimento do pedido absolutório.
4. A pena-base foi majorada com amparo em fundamentação concreta e idônea acerca da culpabilidade elevada do réu, que praticou o delito enquanto cumpria pena relacionada a delito anterior, denotando desprezo à ordem jurídica.
5. O critério de aumento de 1/8 no cálculo da pena-base é legítimo, proporcional e respaldado no entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de critério matemático mais favorável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais citados: Código Penal, artigo 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1643705, 07167185520208070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022; e Acórdão 1958623, 0700326-12.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025.